Tribunal: STJ
Processo: 1001150-38.2021.8.26.0624
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-26

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2979316 - SP
(2025/0239669-2)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: SOPEC - SOCIEDADE PAULISTA DE ENSINO E CULTURA LTDA
ADVOGADO
: ADRIANO BONAMETTI - SP139271
AGRAVADO
: EMERSON PROENCA LIMA
ADVOGADO
: ALMIRO CAMPOS SOARES JUNIOR - SP272811
EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. SERVIÇOS EDUCACIONAIS. ENCERRAMENTO DE
CURSO. AUTONOMIA UNIVERSITÁRIA. INEXISTÊNCIA DE CONDUTA
ABUSIVA. MULTA DO
§ 4o, DO CPC AFASTADA. AGRAVO
ART. 1.021,
INTERNO PROVIDO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL CONHECIDO.
RECURSO ESPECIAL CONHECIDO E PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno contra decisão monocrática que negou provimento ao agravo em
recurso especial por incidência das Súmulas n. 5 e 7 do STJ e ausência de cotejo
analítico e de similitude fática.
2. A controvérsia diz respeito a ação de indenização por danos morais e materiais
decorrentes do encerramento de curso de engenharia civil. O valor da causa foi
fixado em R$ 70.000,00.
3. Na sentença, o Juízo de primeiro grau julgou parcialmente procedentes os
pedidos, condenando solidariamente as rés a R$ 15.000,00 por danos morais e
fixando honorários de 15%.
4. A Corte de origem manteve integralmente a sentença, reconhecendo a
abusividade da cláusula de quórum mínimo e majorando os honorários para 20%.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. Há duas questões em discussão: (i) saber se incidem as Súmulas n. 5 e 7 do STJ
diante da autonomia universitária e da validade da cláusula de quórum mínimo; e
(ii) saber se foi demonstrado o dissídio jurisprudencial com o devido cotejo
analítico e similitude fática.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. A autonomia universitária, assegurada pelo
I, da
art. 53,
Lei n. 9.394/1996,
Documento eletrônico VDA55323917 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 24/03/2026 19:23:57
Publicação no DJEN/CNJ de 27/03/2026. Código de Controle do Documento: 261cc13d-5aaa-43c4-9b25-a746fe819f26

autoriza a extinção de curso, sendo devida a indenização apenas se demonstrada
conduta desleal ou abusiva, o que não se verifica quando há prévia informação,
restituição e possibilidade de transferência.
7. Não se reconhece a incidência das Súmulas n. 5 e 7 do STJ na espécie, pois a
decisão se funda em princípio de autonomia universitária e em cumprimento do
dever de informação, sem necessidade de interpretar cláusulas contratuais ou
reexaminar provas.
8. A divergência jurisprudencial foi adequadamente demonstrada, alinhando-se ao
entendimento do STJ que valida a extinção de curso à luz da autonomia
universitária e afasta dano moral na ausência de abuso.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Agravo interno provido para se conhecer do agravo em recurso especial a fim de
se conhecer do recurso especial e dar-lhe provimento para afastar a condenação a
danos morais, invertendo-se os ônus sucumbenciais.
Tese de julgamento: “1. A autonomia universitária prevista no
I, da
art. 53,
legitima a extinção de curso, sendo cabível indenização apenas
Lei n. 9.394/1996
diante de conduta abusiva. 2. Demonstradas a transparência e a oferta de
alternativas (restituição e transferência), não há dano moral indenizável. 3. É
possível ajustar o
indenizatório conforme a extensão do dano (art. 944 do
quantum
CC), e a correção monetária segue a Súmula n. 362 do STJ”.
Dispositivos relevantes citados:
§ 1o, I; CC,
Lei n. 9.394/1996, art. 53,
art. 944;
CPC, arts. 1.021, § 4o, e 81.
Jurisprudência relevante citada: STJ,
relator Ministro
REsp n. 1.155.866/RS,
Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em
STJ,
10/2/2015;
relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em
REsp n. 1.094.769/SP,
STJ, AgInt no
relator Ministro Marco Aurélio
18/3/2014;
AREsp n. 1.658.454/SP,
Bellizze, Terceira Turma, julgado em
STJ, EDcl no AgInt nos
31/8/2020;
relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Segunda
EREsp n. 1.881.207/SP,
Seção, julgados em
STJ, AgInt na Rcl n.
relatora Ministra
29/11/2022;
42.586/SP,
Nancy Andrighi, Segunda Seção, julgado em
STJ, AgInt nos
15/3/2022;
relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção,
EREsp n. 1.760.825/SC,
julgado em 18/8/2021.
ACÓRDÃO
Documento eletrônico VDA55323917 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 24/03/2026 19:23:57
Publicação no DJEN/CNJ de 27/03/2026. Código de Controle do Documento: 261cc13d-5aaa-43c4-9b25-a746fe819f26

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, dar provimento ao
17/03/2026
23/03/2026,
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos
Ferreira e Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram
com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
24 de março de 2026
Ministro João Otávio de Noronha
Relator
Documento eletrônico VDA55323917 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 24/03/2026 19:23:57
Publicação no DJEN/CNJ de 27/03/2026. Código de Controle do Documento: 261cc13d-5aaa-43c4-9b25-a746fe819f26

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2979316 - SP (2025
/0239669-2)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: SOPEC - SOCIEDADE PAULISTA DE ENSINO E
CULTURA LTDA
ADVOGADO
: ADRIANO BONAMETTI - SP139271
AGRAVADO
: EMERSON PROENCA LIMA
ADVOGADO
: ALMIRO CAMPOS SOARES JUNIOR - SP272811
EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. SERVIÇOS EDUCACIONAIS. ENCERRAMENTO DE CURSO.
AUTONOMIA UNIVERSITÁRIA. INEXISTÊNCIA DE CONDUTA ABUSIVA.
MULTA DO
§ 4o, DO CPC AFASTADA. AGRAVO INTERNO
ART. 1.021,
PROVIDO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL CONHECIDO. RECURSO
ESPECIAL CONHECIDO E PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno contra decisão monocrática que negou provimento ao agravo em
recurso especial por incidência das Súmulas n. 5 e 7 do STJ e ausência de cotejo
analítico e de similitude fática.
2. A controvérsia diz respeito a ação de indenização por danos morais e materiais
decorrentes do encerramento de curso de engenharia civil. O valor da causa foi
fixado em R$ 70.000,00.
3. Na sentença, o Juízo de primeiro grau julgou parcialmente procedentes os pedidos,
condenando solidariamente as rés a R$ 15.000,00 por danos morais e fixando
honorários de 15%.
Documento eletrônico VDA53627950 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 16/01/2026 13:35:14
Código de Controle do Documento: fe658608-0715-4620-a121-79521befa1c1

4. A Corte de origem manteve integralmente a sentença, reconhecendo a abusividade
da cláusula de quórum mínimo e majorando os honorários para 20%.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. Há duas questões em discussão: (i) saber se incidem as Súmulas n. 5 e 7 do STJ
diante da autonomia universitária e da validade da cláusula de quórum mínimo; e (ii)
saber se foi demonstrado o dissídio jurisprudencial com o devido cotejo analítico e
similitude fática.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. A autonomia universitária, assegurada pelo
I, da
art. 53,
Lei n. 9.394/1996,
autoriza a extinção de curso, sendo devida a indenização apenas se demonstrada
conduta desleal ou abusiva, o que não se verifica quando há prévia informação,
restituição e possibilidade de transferência.
7. Não se reconhece a incidência das Súmulas n. 5 e 7 do STJ na espécie, pois a
decisão se funda em princípio de autonomia universitária e em cumprimento do
dever de informação, sem necessidade de interpretar cláusulas contratuais ou
reexaminar provas.
8. A divergência jurisprudencial foi adequadamente demonstrada, alinhando-se ao
entendimento do STJ que valida a extinção de curso à luz da autonomia universitária
e afasta dano moral na ausência de abuso.

IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Agravo interno provido para se conhecer do agravo em recurso especial a fim de
se conhecer do recurso especial e dar-lhe provimento para afastar a condenação a
danos morais, invertendo-se os ônus sucumbenciais.
Tese de julgamento: “1. A autonomia universitária prevista no
I, da
art. 53,
legitima a extinção de curso, sendo cabível indenização apenas
Lei n. 9.394/1996
diante de conduta abusiva. 2. Demonstradas a transparência e a oferta de alternativas
(restituição e transferência), não há dano moral indenizável. 3. É possível ajustar o
indenizatório conforme a extensão do dano (art. 944 do CC), e a correção
quantum
monetária segue a Súmula n. 362 do STJ”.
Documento eletrônico VDA53627950 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 16/01/2026 13:35:14
Código de Controle do Documento: fe658608-0715-4620-a121-79521befa1c1

Dispositivos relevantes citados:
§ 1o, I; CC,
CPC,
Lei n. 9.394/1996, art. 53,
art. 944;
arts. 1.021, § 4o, e 81.
Jurisprudência relevante citada: STJ,
relator Ministro Ricardo
REsp n. 1.155.866/RS,
Villas
Bôas
Cueva,
Terceira
Turma,
julgado
em

STJ,

10/2/2015;
relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em
REsp n. 1.094.769/SP,
STJ, AgInt no
relator Ministro Marco Aurélio
18/3/2014;
AREsp n. 1.658.454/SP,
Bellizze, Terceira Turma, julgado em
STJ, EDcl no AgInt nos
31/8/2020;
relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Segunda
EREsp n. 1.881.207/SP,
Seção, julgados em
STJ, AgInt na Rcl n. 42.586/SP, relatora Ministra
29/11/2022;
Nancy Andrighi, Segunda Seção, julgado em
STJ, AgInt nos
15/3/2022;
relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção,
EREsp n. 1.760.825/SC,
julgado em 18/8/2021.

RELATÓRIO

Trata-se de agravo interno interposto por SOCIEDADE PAULISTA DE
ENSINO E CULTURA LTDA. (SOPEC) contra a decisão de fls. 846-852, que
negou provimento ao agravo em recurso especial em razão da incidência da Súmula
n. 5 do STJ quanto à tese fundada no
I e § 1o, I, da
da
art. 53,
Lei n. 9.394/1996;
incidência da Súmula n. 7 do STJ quanto às teses vinculadas ao exame do conjunto
fático-probatório e à revisão do
indenizatório fixado com base no
quantum
art. 944
do Código Civil; e da ausência de demonstração do dissídio jurisprudencial por falta
de cotejo analítico e de similitude fática nos termos dos arts. 1.029, § 1o, do CPC e
255, § 1o, do RISTJ.
Alega a agravante que a controvérsia é de direito e não demanda
interpretação contratual nem revolvimento de provas.
Defende a autonomia universitária (art. 53, I e § 1o, I, da Lei n. 9.394/1996)
, a validade da cláusula de quórum mínimo, afirmando ter havido oferta de
Documento eletrônico VDA53627950 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 16/01/2026 13:35:14
Código de Controle do Documento: fe658608-0715-4620-a121-79521befa1c1

alternativas suficientes aos alunos. Sustenta a inaplicabilidade das Súmulas n. 5 e 7
do STJ.
Afirma que comprovou o dissídio jurisprudencial, com cotejo analítico e
similitude fática, em confronto com o
(STJ) e com a
REsp n. 1.453.852/GO
Apelação Cível n. 0073538-54.2013.8.13.0411 (TJMG), além de mencionar o AgInt
no AREsp n. 2.095.238/SP.
Aduz que é possível reduzir o valor dos danos morais com fundamento no
do Código Civil, sem ofensa à Súmula n. 7 do STJ, e invoca a Súmula n.
art. 944
362 do STJ quanto à correção monetária.
Requer o provimento do agravo interno com a reconsideração da decisão
ou a submissão do recurso ao colegiado para que conheça do agravo em recurso
especial e lhe dê provimento; subsidiariamente, pede a redução do quantum
indenizatório.
Contrarrazões apresentadas às fls. 917-951, em que se pleiteia o
desprovimento do recurso com aplicação da multa prevista no
§ 4o, do
art. 1.021,
CPC, bem como a condenação da parte agravante à pena de litigância de má-fé (art.
81 do CPC), além da majoração dos honorários recursais.
É o relatório.

VOTO

A irresignação merece prosperar.
A controvérsia diz respeito a ação de indenização por danos morais e
materiais em que a parte autora pleiteou a compensação por dano moral decorrente
do encerramento do curso de engenharia civil, indicando a apuração de eventuais
Documento eletrônico VDA53627950 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 16/01/2026 13:35:14
Código de Controle do Documento: fe658608-0715-4620-a121-79521befa1c1

danos materiais em ação civil pública e requerendo honorários e custas. O valor da
causa foi fixado em R$ 70.000,00.
Na sentença, o Juízo de primeiro grau julgou parcialmente procedentes os
pedidos, condenando, solidariamente, as rés ao pagamento de R$ 15.000,00 a título
de danos morais, com juros e correção, e fixou honorários advocatícios em 15%
sobre o valor da condenação.
A Corte
manteve integralmente a sentença por seus fundamentos,
a quo
reconheceu a abusividade da cláusula de quórum mínimo e o caráter desleal da
extinção do curso após matrícula e envio do calendário acadêmico e majorou os
honorários para 20%.
Sobreveio recurso especial, em que a recorrente alegou violação dos arts.
53, I e § 1o, I, da
e 944 do Código Civil; sustentou a licitude do
Lei n. 9.394/1996
encerramento do curso e a validade da cláusula de quórum mínimo; e apontou
dissídio jurisprudencial com o
(STJ) e com a Apelação Cível
REsp n. 1.453.852/GO
n. 0073538-54.2013.8.13.0411 (TJ/MG), além de invocar a Súmula n. 362 do STJ.
Nas razões do agravo interno, sustenta que a matéria é eminentemente de
direito, que não se examina cláusula contratual nem provas; defende que não
incidem as Súmulas n. 5 e 7 do STJ; afirma ter realizado o cotejo analítico e
demonstrado similitude fática com os paradigmas indicados; e requer,
subsidiariamente, a redução do valor dos danos morais com base no
do
art. 944
Código Civil.
A autonomia universitária constitui princípio constitucional genérico que
abarca tanto universidades públicas quanto privadas. Dessa forma, a inserção de tal
preceito na obra do constituinte originário traz como consequência a sua
intangibilidade.
Documento eletrônico VDA53627950 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 16/01/2026 13:35:14
Código de Controle do Documento: fe658608-0715-4620-a121-79521befa1c1

De acordo com o art. 53, I, da Lei n. 9.394/1996 (Lei de Diretrizes e Bases
da Educação Nacional), a faculdade tem autonomia na capacidade de
autodeterminação e de autorregulamentação dentro dos limites fixados pelo poder
que a institui, sendo indiscutível a possibilidade de proceder à extinção de
determinado curso.
Nesse sentido:

RECURSO ESPECIAL. DANO MORAL. ENSINO SUPERIOR. PRESTAÇÃO
DE SERVIÇOS POR INSTITUIÇÃO PRIVADA. CÓDIGO DE DEFESA DO
CONSUMIDOR - CDC. EXTINÇÃO ANTECIPADA DE CURSO. AUTONOMIA
UNIVERSITÁRIA. CONDUTA DESLEAL OU ABUSIVA. AUSÊNCIA.
1. O contrato de prestação de serviços educacionais está sujeito às disposições
contidas no Código de Defesa do Consumidor - CDC. O estudante é um consumidor
de serviços educacionais. A universidade, por sua vez, deve prestar seus serviços na
forma contratada, oferecendo salas de aula, professores e conteúdo didático- científico
adequados ao bom desenvolvimento do curso universitário.
2. A extinção antecipada de curso superior, ainda que por razões de ordem
econômica, encontra amparo no
da Constituição Federal e na
art. 207
que asseguram autonomia universitária de ordem administrativa e
Lei no 9.394/1996,
financeira, motivo pelo qual a indenização por dano moral será cabível tão somente se
configurada a existência de alguma conduta desleal ou abusiva da instituição de ensino.
3. Na hipótese, segundo as instâncias ordinárias, a universidade teria
comunicado previamente a extinção do curso, oferecido restituição integral dos
valores pagos e oportunidade de transferência, o que demonstra transparência e boa-fé,
não caracterizando, por conseguinte, nenhum ato abusivo a ensejar indenização por
danos morais.
4. Recurso especial não provido. (
relator Ministro
REsp n. 1.155.866/RS,
Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em
DJe de
)
10/2/2015,
18/2/2015.

RECURSO ESPECIAL - AÇÃO ANULATÓRIA DE CLÁUSULA
CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS -
NÃO FORMAÇÃO DE NOVAS TURMAS DE CURSO SUPERIOR (EXTINÇÃO
DE CURSO UNIVERSITÁRIO) - TRANSFERÊNCIA DE ALUNA PARA OUTRA
INSTITUIÇÃO DE ENSINO - RESPONSABILIDADE CIVIL DA UNIVERSIDADE
RECONHECIDA PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS, AO ENTENDEREM
CONFIGURADOS E COMPROVADOS OS DANOS ALEGADOS, NÃO
OBSTANTE O AFASTAMENTO DA ARGUIDA ABUSIVIDADE DA CLÁUSULA
CONTRATUAL QUE FACULTA À UNIVERSIDADE A EXTINÇÃO DO CURSO
Documento eletrônico VDA53627950 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 16/01/2026 13:35:14
Código de Controle do Documento: fe658608-0715-4620-a121-79521befa1c1

POR
AUSÊNCIA
DE
VIABILIDADE
ECONÔMICO-FINANCEIRA
-
AUTONOMIA UNIVERSITÁRIA (ART. 207 DA CF/88) - POSSIBILIDADE DE
EXTINÇÃO DE CURSO SUPERIOR, NOS TERMOS DO ARTIGO 53, INCISO I,
DA
- RECURSO ESPECIAL PROVIDO, A FIM DE JULGAR
LEI N. 9.394/96
IMPROCEDENTE
O
PEDIDO
CONDENATÓRIO.
INSURGÊNCIA
DA
INSTITUIÇÃO EDUCACIONAL.
1. Violação ao
do CPC não configurada. Acórdão local que enfrentou de
art. 535
modo fundamentado todos os aspectos fundamentais ao julgamento da demanda.
2. Nos termos do Código de Defesa do Consumidor, o contrato de prestação de
serviços educacionais traduz relação de consumo.
3. A instituição educacional privada de ensino superior goza de autonomia
universitária, nos termos do
da Constituição Federal, motivo pelo qual
art. 207
possível, ante a inviabilidade de determinado curso, proceder à sua extinção, conforme
preceito constante do
I, da
- Lei de Diretrizes e Bases da
art. 53,
Lei no 9.394/1996
Educação Nacional.
4. O
o, III, do CDC que institui o dever de informação e consagra o
art. 6
princípio da transparência, alcançou o negócio jurídico entabulado entre as partes,
porquanto a aluna/consumidora foi adequadamente informada acerca da possibilidade
de extinção do curso em razão de ausência de quorum mínimo, tanto em razão de
cláusula contratual existente no pacto, quanto no manual do discente.
5. No caso, não se verifica o alegado defeito na prestação de serviços, haja vista
que a extinção de cursos é procedimento legalmente previsto e admitido, não sendo
dado atribuir-se a responsabilização à universidade por evento sobre o qual não há
qualquer participação ou influência da desta (ausência de alunos e não obtenção, pela
aluna, de aprovação), mormente quando cumpre todos os deveres ínsitos à boa-fé
objetiva.
Na relação jurídica estabelecida com seu corpo discente, consoante atestado
pelas instâncias ordinárias, a instituição de ensino forneceu adequada informação e, no
momento em que verificada a impossibilidade de manutenção do curso superior,
ofereceu alternativas à aluna, providenciando e viabilizando, conforme solicitado por
esta, a transferência para outra faculdade.
6. Recurso especial provido para julgar improcedente os pedidos da inicial. (
relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em
REsp n. 1.094.769/SP,
DJe de
)
18/3/2014,
15/8/2014.

Registre-se ainda que a litigância de má-fé, passível de ensejar a aplicação
de multa e indenização, configura-se quando houver insistência injustificável da
Documento eletrônico VDA53627950 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 16/01/2026 13:35:14
Código de Controle do Documento: fe658608-0715-4620-a121-79521befa1c1

parte na utilização e reiteração indevida de recursos manifestamente protelatórios, o
que não ocorre na espécie (AgInt no
relator Ministro Marco
AREsp n. 1.658.454/SP,
Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em
DJe de
.
31/8/2020,
8/9/2020)
Ademais, “a multa do
§ 4°, do
não é consequência
art. 1.021,
CPC/2015
automática do não conhecimento ou do não provimento unânime do agravo interno.
Quando exercitado o regular direito de recorrer e não verificada hipótese de
manifesta inadmissibilidade do agravo interno ou de litigância temerária, afasta-se
mencionada penalidade” (EDcl no Agint nos
relator
EREsp n. 1.881.207/SP,
Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Segunda Seção, julgados em
DJe
29/11/2022,
de
. Vejam-se ainda os seguintes precedentes: AgInt na Rcl n. 42.586/SP,
9/12/2022)
relatora Ministra Nancy Andrighi, Segunda Seção, julgado em
DJe de
15/3/2022,
AgInt nos
relator Ministro Marco Aurélio
17/3/2022;
EREsp n. 1.760.825/SC,
Bellizze, Segunda Seção, julgado em
DJe de
18/8/2021,
23/8/2021.
Ante o exposto, dou provimento ao agravo interno para conhecer do
agravo em recurso especial a fim de conhecer do recurso especial e dar-lhe
provimento para afastar a condenação a danos morais, invertendo os ônus
sucumbenciais.
É o voto.

Documento eletrônico VDA53627950 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 16/01/2026 13:35:14
Código de Controle do Documento: fe658608-0715-4620-a121-79521befa1c1

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no AREsp 2.979.316 / SP
Número Registro: 2025/0239669-2
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10011503820218260624 10070527420188260624 10070544420188260624 10070552920188260624
Sessão Virtual de
a
17/03/2026
23/03/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : SOPEC - SOCIEDADE PAULISTA DE ENSINO E CULTURA LTDA
ADVOGADO : ADRIANO BONAMETTI - SP139271
AGRAVADO
: EMERSON PROENCA LIMA
ADVOGADO : ALMIRO CAMPOS SOARES JUNIOR - SP272811
ASSUNTO
: DIREITO DO CONSUMIDOR - CONTRATOS DE CONSUMO -
ESTABELECIMENTOS DE ENSINO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : SOPEC - SOCIEDADE PAULISTA DE ENSINO E CULTURA LTDA
ADVOGADO : ADRIANO BONAMETTI - SP139271
AGRAVADO
: EMERSON PROENCA LIMA
ADVOGADO : ALMIRO CAMPOS SOARES JUNIOR - SP272811
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu dar provimento ao recurso, nos termos do
17/03/2026
23/03/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA55296698 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 24/03/2026 01:10:21
Código de Controle do Documento: 7db4182f-9ee9-4a2c-beca-e6984cb307e1

Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e Luís
Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 23 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55296698 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 24/03/2026 01:10:21
Código de Controle do Documento: 7db4182f-9ee9-4a2c-beca-e6984cb307e1